Tribunal: STF
Processo: MS 40612
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE. INCIDÊNCIA DO INCISO IV DO ART. 485 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
 
Decisão: Trata-se de  mandado de segurança impetrado originalmente na 14 Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal contra ato atribuído ao presidente da banca do 31º Concurso do Ministério Público Federal e Procurador Geral da República, objetivando ser incluído nas provas subjetivas do certame, com reserva de vaga e correção em apartado.
Em 3/10/2025 o juízo proferiu decisão na qual deferiu parcialmente o pleito liminar, tendo intimado o impetrante para o recolhimento de custas (Doc. 1, fl. 86).
Em 11/11/2025 foi proferida outra decisão nos mesmos autos, tendo o juízo declinado da competência para o Supremo Tribunal Federal (Doc. 1, fls. 174), após o que os autos me vieram conclusos.
Em 14/11/2025, determinei a intimação do impetrante para recolhimento de custas, sob pena de extinção sem resolução do mérito (Doc. 4).
Na sequência a Secretaria Judiciária certificou nos autos que, até então, não havia manifestação da parte em atenção ao mencionado despacho (Doc. 5).

É o relatório. Decido.

Passados mais de um mês desde a intimação do impetrante para que cumprisse as determinações constantes do despacho, não há nos autos qualquer manifestação. Presume-se, portanto, sua inércia e desinteresse no prosseguimento da ação. 
Tal conjuntura atrai a incidência dos incisos III e IV do art. 485 do Código de Processo Civil, assim disposto:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;”

Dessa forma, verifica-se ser o caso de extinção do processo.
Ex positis, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC. 
Publique-se. 
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente